Tribunal: TJMT
Processo: 1000262-66.2021.8.11.9005
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000262-66.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (AGRAVANTE), ARISTIDES ALVES DA SILVA - CPF: 340.275.051-15 (AGRAVADO), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A EMPRESA YMPACTUS (TELEXFREE) – DECISÃO SINGULAR QUE DETERMINOU A HABILITAÇÃO DE CRÉDITO –
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O PROCESSAMENTO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
– NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO JUÍZO FALIMENTAR – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a decisão singular, que determinou a habilitação de crédito do agravado no juízo falimentar, porquanto existente
comprovação do liquidante, mesmo que de forma perfunctória, de sua condição de divulgador da rede Telexfree.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A (TELEXFREE)
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT,
Dr. Marcos André da Silva
, lançada na Ação de Liquidação de Sentença n. 3220-71.2017.8.11.0052 (48586), proposta por
ARISTIDES ALVES DA SILVA
, que julgou procedente o pedido formulado na exordial, reconhecendo o crédito em favor do agravado, deferindo o pedido formulado pela parte requerente/exequente, para que seja habilitado o seu crédito, com vistas a posterior levantamento do valor constante na memória de cálculo apresentada do montante bloqueado da empresa executada, ora agravante, transferindo tal valor para conta judicial daquele Juízo.

Aduz a recorrente que o agravado não se desvencilhou do ônus de provar a totalidade dos valores efetivamente investidos na agravante, ônus que lhe competia, conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Afirma que o recorrido não apresentou qualquer evidência de que de fato investiu na plataforma da agravante.

Assevera que
“uma vez que não foram comprovados os investimentos realizados, mister a reforma da r. sentença”
(sic).

Anota que
“em r. decisão proferida em 5 de junho de 2020, nos autos principais da Falência, o Douto Juízo da Falência, intimou os representantes da Falida para "fornecerem à administradora judicial login e senha de acesso ao sistema denominado "back office", enviando-os ao e-mail ympactus@laspro.com.br", conforme requerido pela Administradora Judicial”
(sic).

Ressalta que
“a Massa Falida, representada por sua Administradora Judicial, informou que não possui acesso ao referido sistema back office, estando, portanto, impossibilitada de apresentar os documentos pleiteados pelo Agravado”
(sic).

Discorre que
“realizado o cancelamento da assinatura feita pela TELEXFREE LLC com a AMAZON, os sócios da Falida não possuem mais login e senha de acesso ao sistema”
(sic).

Destaca que
“realizado o cancelamento da assinatura feita pela TELEXFREE LLC com a AMAZON, os sócios da Falida não possuem mais login e senha de acesso ao sistema”
(sic).

E, acrescenta:
“Portanto, se nem a Falida, nem a Massa Falida Agravante tem acesso ao sistema "backoffice", torna-se impossível produzir prova negativa (res diabolica), o que afasta qualquer presunção relativa de veracidade, na medida em que o ônus da prova é do Agravado, nos moldes dos arts. 373, I, 398, caput e parágrafo único, e 400, I e II, do Código de Processo Civil”
(sic).

Finaliza dizendo que
“percebe-se que a r. decisão está equivocada, vez o Agravo não apresentou nenhum elemento que estabelecesse e confirmasse o liame jurídico entre as partes, não podendo portanto, ser reconhecido o seu crédito”
(sic).

Requer, de início, que seja concedido o efeito suspensivo recursal e, no mérito, que seja dado provimento ao recurso.

O efeito suspensivo indeferido por esta Relatora, conforme decisão proferida em 29/04/2021 no Id. 83489464.

A gratuidade da Justiça foi deferida, conforme certidão acostada no Id. 85097465.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado alhures, o agravante pretende, de início, seja concedido o efeito suspensivo recursal, para ao final ver provido o presente recurso a fim de reformar a r. decisão agravada que reconheceu o crédito do agravado e determinou a habilitação deste
.

Com a sentença que julgou procedente o pedido de pedido de liquidação de sentença nos autos de origem, deu-se início ao cumprimento de sentença apresentado em face da ora agravante.

Após, ante o inadimplemento e ausência de impugnação, houve a remessa de requisição à Comarca de Rio Branco-AC, para que seja disponibilizado o valor devido para quitação total do débito.

Em seguida, a parte requerida/executada apresentou manifestação genérica, reunindo comentários acerca da decretação de sua falência e os efeitos jurídicos pertinentes ao caso.

Sobreveio a decisão agravada que ponderou que em razão de haver sido decretada a falência da empresa agravada no bojo dos autos n. 0021350-12.2019.8.08.0024, em trâmite perante a Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória-ES, atraiu-se todos os créditos ao concurso de credores perante o Juízo Falimentar, conforme disciplina o artigo 115 da Lei n. 11.101/05.

Diante deste quadro, fundamentou em sua decisão que diante da decretação da falência torna sem efeito os atos de penhora e demais ordens de constrições que incidam sobre bens e valores da falida e que compete aos credores o acompanhamento da ação falimentar e a adoção das providencias necessárias à inclusão ou correção de seus créditos perante o rol de credores da falida.

D
a análise da situação concreta,
não
identifico a motivos para reforma da decisão de origem, porquanto entendo que a decisão agravada deu a melhor solução ao caso, ao concluir que:

“(...)
De acordo com decisão interlocutória constante nos autos do incidente processual n. 0005902-34.2017.8.01.0001, depois de efetivada a liquidação e encerrado o cumprimento de sentença, competirá ao Juízo onde se processou a liquidação e o cumprimento postular ao Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC a liberação dos valores, que será feita por meio de transferência de valores para o Juízo solicitante, a quem competirá o pagamento final.

Ocorre que, em razão de haver sido decretada a falência da empressa Ympactus Comercial no bojo dos autos n. 0021350-12.2019.8.08.0024, em trâmite perante a Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória-ES, atraiu-se todos os créditos ao concurso de credores perante o Juízo Falimentar, conforme disciplina o artigo 115 da Lei n. 11.101/05.

Por tais razões, inclusive, a decretação da quebra torna sem efeito os atos de penhora e demais ordens de constrições que incidam sobre bens e valores da falida que e compete aos credores o acompanhamento da ação falimentar e a adoção das providencias necessárias à inclusão ou correção de seus créditos perante o rol de credores da falida.

Por todo exposto, DEFIRO o pedido formulado pela parte requerente/exequente, para que seja habilitado o seu crédito, visando posterior levantamento do VALOR CONSTANTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA à ref. 18 do montante bloqueado da empresa executada, bem como transferido para conta judicial deste Juízo (...)
(Id. 83407483 – fl. 390)
.

Quanto às alegações da parte agravante no que pertine a
alegada falta de provas do liame jurídico entre as partes sem razão o recorrente.

Sucede que o exequente instruiu seu pedido com os documentos que entendeu pertinentes: procuração, cópia de documentos pessoais, e de comprovante de endereço, memória de cálculo do valor devido, além de cópia de contrato padrão de adesão a serviços de publicidade – Telexfree, bem como cópia da sentença da Ação Civil Pública que tramitou pela 2a Vara Cível da Comarca de Rio Branco-Acre.

A executada, ora agravante, todavia, sequer contestou a ação nos autos de origem e não exibiu documentos, embora devidamente intimada para tanto e, agora, já em fase de cumprimento de sentença vem alegar falta de provas, matéria esta que não comporta análise, porquanto já acobertada pelo fenômeno da preclusão.

Assim, considerando os elementos de prova acostado aos autos, entendo que
o Magistrado de origem agiu de forma acertada, não havendo motivos para reforma da decisão proferida.

Sob esta perspectiva é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO.AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA DO CREDOR – ALEGAÇÃO PERTINÊNCIA DA EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO – POSSIBILIDADE – CASO TELEXFREE – AÇÃO COLETIVA EM TRÂMITE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO QUE NÃO IMPEDE O SEGUIMENTO DOS INTERESSES INDIVIDUAIS – POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NA DEMANDA PRINCIPAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 7a C. Cível - 0017193-80.2018.8.16.0000 - Pinhão - Rel.: Desembargadora Joeci Machado Camargo - J. 29.01.2021)

Assim
, entendo como necessária a manutenção da decisão agravada
que deferiu o pedido formulado pela parte requerente/exequente, com a determinação de habilitação de seu crédito, visando posterior levantamento do valor constante na memória de cálculo apresentada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021